Tribunal: TJDFT
Processo: 0745314-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÕES RESCISÓRIAS PENDENTES. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determina o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, bem como condiciona o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo ente público e ao julgamento de agravo de instrumento relacionados ao título judicial.
2. A execução individual decorre de título formado em ação coletiva que reconheceu direito ao reajuste previsto em lei distrital e ao pagamento das diferenças remuneratórias, com juros e correção.
3. O ente público manejou ação rescisória para desconstituição do título exequendo. Foram interpostos recursos especial e extraordinário que ainda estão pendentes de julgamento, discutindo a própria exigibilidade do título.
4. Registra-se, ademais, a existência de outra ação rescisória, julgada parcialmente procedente pela Câmara competente, em situação análoga envolvendo reajuste salarial de carreira diversa, mas amparada em idêntico fundamento jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia posta em exame restringe-se à análise da possibilidade de manutenção da suspensão do cumprimento de sentença, em razão da alegada prejudicialidade externa decorrente das ações rescisórias ainda pendentes de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil possibilita a suspensão do processo quando a solução da controvérsia estiver condicionada ao julgamento de outra demanda ou de questão prejudicial ainda pendente e nesse fundamento se amparou a decisão ora agravada.
7. A ação rescisória ajuizada pelo ente público não obteve trânsito em julgado, subsistindo recursos especial e extraordinário que versam sobre a exigibilidade do título executivo. Nesse cenário, persiste o risco concreto de eventual desconstituição judicial do acórdão exequendo.
8. Registra-se, ademais, a existência de ação rescisória correlata, julgada parcialmente procedente pela Câmara competente, na qual se declarou a nulidade de título coletivo de natureza idêntica. Tal pronunciamento jurisdicional robustece a plausibilidade da tese que aponta a inviabilidade de implementação da parcela final do reajuste previsto em lei distrital, em razão da possível violação ao art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como ao art. 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
9. O levantamento de valores antes da definição quanto à higidez do título executivo implica risco de irreversibilidade, na medida em que eventual pagamento pode ocasionar prejuízo ao erário e dificultar a restituição, além de ensejar enriquecimento sem causa. O poder geral de cautela, previsto no art. 297 do Código de Processo Civil, confere legitimidade à medida de suspensão determinada pelo juízo de origem.
10. A providência adotada encontra respaldo nos princípios constitucionais da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da preservação do patrimônio público, todos previstos no art. 37 da Constituição Federal. Ressalte-se que não há supressão do direito do exequente, mas tão somente a postergação de seu exercício até que sobrevenha decisão definitiva acerca da controvérsia.
11. A jurisprudência consolidada nesta Turma confirma a orientação de que, diante do risco de desconstituição do título executivo e da existência de ação rescisória pendente, amparada em fundamento jurídico relevante, mostra-se necessária a suspensão da execução até o julgamento definitivo da demanda
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. É legítima a suspensão do cumprimento de sentença quando a controvérsia depende do julgamento de ação rescisória ainda não transitada em julgado, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. 2. O juiz pode, com fundamento no art. 297 do CPC, adotar medidas cautelares para assegurar a utilidade do processo e evitar danos irreparáveis, inclusive determinando o sobrestamento da execução. 3. A postergação da satisfação do crédito não configura violação ao direito do exequente, quando necessária para resguardar a supremacia do interesse público e a preservação do patrimônio público. 4. A execução imediata de título cuja validade está sob questionamento afronta os princípios da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da preservação do patrimônio público (art. 37 da CF/88). 5. A mera propositura da ação rescisória não obsta o cumprimento da decisão rescindenda (art. 969 do CPC), salvo quando houver concessão de tutela provisória ou quando o magistrado, em exercício do poder cautelar, verificar risco concreto de irreversibilidade."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 297; CF, arts. 37, 169, § 1o, e 1.026, § 2o; e Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 21, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n° 2072788, 0736818-64.2025.8.07.0000, 7a Turma Cível.